Tribunal: TJDFT
Processo: 0033638-93.2016.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Trata-se de apelação interposta por Alessandra Almeida Ribeiro em face da sentença proferida pelo juízo 14a Vara Cível. Contrarrazões anexadas ao Id. 18386356, pag.1/8. Preparo regular, Id. 18386352, pag.01. Recebo o recurso no duplo efeito. Decorrido o prazo recursal, retornem-me à conclusão